Tribunal: CARF
Processo: 10855.722120/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722120/2013-97
ACÓRDÃO
1001-004.160 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. COMPETÊNCIA.
A alegação de caráter confiscatório da multa não pode ser acolhida no
âmbito do CARF, que não possui competência para se manifestar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.160 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722120/2013-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SPICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI contra decisão da 7a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face dos Autos de Infração de IRPJ e reflexos de CSLL.

O procedimento fiscal foi instaurado mediante revisão da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) 2011, relativa ao ano-calendário de 2010, onde a fiscalização
constatou divergências entre os valores de IRPJ e CSLL declarados na DIPJ e na DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais) e os montantes efetivamente recolhidos.

A fiscalização efetuou o lançamento de ofício das diferenças de tributos apuradas
para o ano-calendário 2010, totalizando um crédito tributário no valor de R$884.786,27, sendo
R$557.567,76 para IRPJ e R$327.218,51 para CSLL.

Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação, na qual alegou, em
síntese que:
a) O Auto de Infração não poderia prosperar, uma vez que os valores
consignados na DIPJ estão corretos.
b) O lançamento de ofício viola o princípio da proporcionalidade.
c) Seria incabível a aplicação de multa de ofício no percentual de 75% (75%
do valor do tributo) ante seu caráter confiscatório

A 7a Turma da DRJ/BHE, ao apreciar a Impugnação no Acórdão no 02-96.446, julgou-
a improcedente, adotando as seguintes teses:
a) Está correto o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário
relativo a tributos informados em DIPJ que não tenham sido declarados
em DCTF ou em qualquer outro tipo de declaração que configure
confissão de dívida. A DIPJ não constitui crédito tributário; somente os
valores declarados em DCTF (art. 5o, § 1o, do Decreto-Lei no 2.124/84)
constituem confissão de dívida.
b) Uma vez efetuado o lançamento de ofício, é cabível a aplicação da multa
de ofício no percentual de 75% sobre a diferença de imposto ou
contribuição (art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96).
c) A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, e
não à autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada. Não compete
à autoridade administrativa apreciar a inconstitucionalidade de lei. A
multa não é confiscatória.
d) Aplica-se à tributação reflexa (CSLL) idêntica solução dada ao lançamento
principal (IRPJ) em face da estreita relação de causa e efeito.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.160 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722120/2013-97
3

Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário ao CARF , apresentando
os seguintes argumentos:
a) Reitera que a multa de ofício no percentual de 75% tem caráter
confiscatório e é excessivamente onerosa e inadmissível.
b) Argumenta que o princípio da vedação ao confisco (Art. 150, IV, da CF/88)
se aplica também às multas, pois estas têm caráter de reparação e
penalidade, sendo acessório do principal (o tributo).
c) Menciona que a multa aplicada é praticamente o valor do tributo, e a
legislação reconhece a possibilidade de redução.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da Delimitação da Lide
Conforme narrado, o presente lançamento decorreu da constatação de
divergências entre os valores de IRPJ e CSLL declarados na DIPJ e na DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) e os montantes efetivamente recolhidos.
No seu Recurso Voluntário (e-fls. 210/218), a Recorrente não questiona o débito
propriamente dito, apresentando insurgência apenas quanto aplicação da multa, essencialmente,
alegando o que segue:
a) Reitera que a multa de ofício no percentual de 75% tem caráter
confiscatório e é excessivamente onerosa e inadmissível.
b) Argumenta que o princípio da vedação ao confisco (Art. 150, IV, da
CF/88) se aplica também às multas, pois estas têm caráter de
reparação e penalidade, sendo acessório do principal (o tributo).
c) Menciona que a multa aplicada é praticamente o valor do tributo, e
a legislação reconhece a possibilidade de redução.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.160 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722120/2013-97
4
Uma vez esclarecida a lide, passamos a enfrentar as razões postas no recurso.

3. Da Multa Aplicada
Assevera a Recorrente a natureza confiscatória da multa aplicada no percentual de
75% sobre o valor do tributo. Além do mais, pugna pela impossibilidade de aplicação da multa por
ferir o principio da ilegalidade e ser inconstitucional.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa e da necessidade de observância
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão da Recorrente demandaria a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, fundamento legal
da aplicação da penalidade.
Apesar das alegações da Recorrente, convém esclarecer que tais argumentos que
remontam à inconstitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciados por esse
Conselho, que se limita ao controle de legalidade, nos termos da Súmula CARF n.o 2, que assim
dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, considerando que a imposição de penalidades pelo fisco obedece ao
princípio da estrita legalidade, nos termos do art. 97, inciso V, do CTN, sendo inerente ao
lançamento de ofício, não cabe à autoridade tributária reduzir os percentuais de multa aplicados,
segundo a legislação tributária, nem afastar sua exigência, como requer a Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

4. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 227
DF CARF MF
Original